Tribunal: STF
Processo: ARE 1367259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA UNIVERSIDADE DE SÃO APULO - URV - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO - COMPETÊNCIA - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da executada/agravante voltada ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, bem como de “prescrição parcelar”, sob o argumento de que o e. STF, no julgamento do RE nº 561.836/RN, firmou entendimento segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF nº 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados Impossibilidade Competência da Justiça Comum Autores que, embora contratados sob o regime celetista, não discutem verba prevista na CLT - competência que se firma a partir da natureza da vantagem pleiteada, e não apenas com enfoque na natureza do vínculo jurídico-funcional mantido entre as partes Competência da Justiça Comum reconhecida Precedentes desta Corte “Prescrição parcelar” Alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelos exequentes teria sido reestruturada nos anos de 1995 e 2001 (servidores) e 1996 e 2009 (docentes)- Impertinência Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o texto constitucional, manifestamente, fixou a competência da Justiça do Trabalho a partir da relação estabelecida entre o agente e o ente público, pouco importando que o direito pleiteado esteja previsto na CLT ou em outro documento normativo (eDOC 7, p. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, em recente julgamento proferido em 13.05.2021, no RE 1.288.440-RG, Tema 1143, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2021, por maioria de votos, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, com a ressalva do meu entendimento pessoal, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente